Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732369-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISA MARTINEZ GRADIN E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0703855-17.2023.8.07.0018, homologou o valor incontroverso e determinou a expedição de precatórios e de Requisição de Pequeno Valor quanto aos honorários sucumbenciais em favor da exequente. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a sentença exequenda fixou a TR como taxa de atualização monetária, ao passo que a decisão recorrida aplicou o IPCA, violando a coisa julgada. Sustenta que o entendimento do STF no sentido de que a aplicação do IPCA como taxa de atualização monetária para as condenações da Fazenda Pública somente teria incidência a partir de 25/03/2015, ao passo que as condenações anteriores deveriam ser atualizadas pela TR, conforme determinado nas ADI’s no. 4.425, 4.357 e no RE 870.947. Requer a reforma da decisão recorrida com a aplicação da TR como indexador para fins de atualização monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução, ao argumento de que a determinação de expedição de precatórios somente pode ocorrer após o julgamento da impugnação. Isento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois, conforme a decisão de Id no. 162054022, foi homologada a parte incontroversa do débito, o que não coloca a Fazenda Pública em risco de dano, haja vista tratar-se de valores reconhecidos pela própria Fazenda Pública como adequados. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que foi decidido no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810) que, caso o trânsito em julgado da decisão exequenda seja posterior à decisão do repetitivo, não há que se falar em aplicação da TR como índice de correção monetária, v. g., acórdão 1730358, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador